Tribunal: STF
Processo: HC 189817
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE ADMISSÃO DE RECURSO DE INSTÂNCIA PRECEDENTE. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 594.988, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RONALDO ESTEVAO DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Revisão Criminal n. 0005629-43.2019.8.17.0000 ). 
    O paciente foi condenado à pena de 37 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática, em concurso material, do art. 121, § 2º, I, do Código Penal (por três vezes). 
    Interposto recurso de apelação, foi improvido (fls. 75-87). 
    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou pedido de revisão criminal, o qual foi julgado improcedente pelo Tribunal de origem (fls. 149-154). 
    Os impetrantes requerem liminarmente (fl. 32): a) a suspensão do curso da execução penal na origem, até julgamento de mérito da impetração; b) ou alternativamente a suspensão parcial da condenação, no sentido de afastar a hediondez do homicídio qualificado questionado (CP, art. 121, § 2º, I), para autorizar que o paciente execute provisoriamente a pena na forma de homicídio simples (CP, art. 121, caput), até a decisão final nesta impetração.
    No mérito, seja concedida a ordem para, rescindindo a coisa julgada e anulando o processocrime, determinar novo julgamento da apelação defensiva relativamente à insurgência baseada na alínea “d” do art. 593, III do CPP. 
    É o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 
    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo, encarecendo o envio de cópia da sentença condenatória do paciente. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. ” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 37 (trinta e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, do Código Penal, por três vezes.
    Foi interposto recurso de apelação, o qual foi parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
    Irresignada, a defesa ajuizou ação de revisão criminal. Contudo, não obteve êxito.
    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos termos da decisão supratranscrita. 
    Contra esse decisum, ainda interpôs pedido de reconsideração, o qual foi indeferido.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no conhecimento parcial da apelação.
    Aduz que “o conhecimento parcial do apelo defensivo produziu grave e irreparável prejuízo ao Paciente, na medida em que implicou na manutenção da única qualificadora do delito de homicídio indevidamente reconhecida pelo Corpo de Jurados e, por consequência, na caracterização de um crime hediondo”.
    Afirma que o “Supremo Tribunal Federal já havia assentado que não há óbices a que a delimitação do âmbito devolutivo da apelação possa ser feita pelas respectivas razões recursais nos casos em que a peça de interposição recursal seja omissa ou genérica em relação à indicação das alíneas do art. 593, III do CPP”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Com estas considerações, esperam e confiam os Impetrantes seja: 
    (1) DEFERIDA, inaudita altera parte, tutela de urgência para:
    (a) suspender o curso da execução penal na origem, até julgamento de mérito da impetração;
    (b) ou alternativamente afastar a hediondez do homicídio qualificado questionado (CP, art. 121, §2º, I), de sorte a autorizar que o Paciente execute provisoriamente e para todos os efeitos legais e benefícios no âmbito da execução a pena na forma de homicídio simples (CP, art. 121, caput), até a decisão final nesta impetração; 
    (2) no mérito, CONCEDIDA a ordem para, rescindindo a coisa julgada e anulando o processo-crime, determinar novo julgamento da apelação defensiva relativamente à insurgência baseada na alínea “d” do art. 593, III do Cód. de Processo Penal.” 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente